Tribunal: STF
Processo: TPA 31
Classe: TPA
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fernanda Alitta Moreira da Costa e Roberto Portela Mildner opuseram embargos de declaração contra pronunciamento mediante o qual indeferi pedido de tutela provisória antecedente formalizado na petição/STF n. 10.467/2022.



    Alegam omissão (CPC, art. 1.022, II), sustentando que não foi analisado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da apontada inobservância, pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), do art. 145 do Regimento Interno do Colegiado, que prevê critérios objetivos para o cumprimento de decisões por meio das quais imposta a remoção em virtude de interesse público. 



    Ressaltam que os Ofícios por si ocupados na Procuradoria do Trabalho do Município de Santo Ângelo/RS foram ofertados em edital de concurso de remoção antes do encerramento do prazo designado pelo CNMP para a remoção por interesse público. Nesse cenário, afirmam que a participação no certame não foi voluntária, mas obrigatória.



    Aduzem que a adoção de meios telemáticos para o trabalho não afasta o descumprimento do art. 145 do Regimento Interno do CNMP e dos parâmetros impostos no acórdão do Conselho, notadamente quanto à unidade familiar. Apontam a impossibilidade de manutenção do trabalho inteiramente remoto para a primeira embargante, considerada a necessidade de realizar audiências, vistorias, diligências e operações de fiscalização presenciais. Ressaltam o perigo de dano às atividades do Ministério Público.



    Pretendem o provimento dos aclaratórios para que, atribuídos efeitos modificativos ao recurso, seja deferida a tutela provisória requerida em caráter antecedente.



    Em 22 de março de 2022 foi certificada a ausência de resposta.



    É o relatório. Decido. 



    2. De início, anoto estarem presentes os pressupostos de recorribilidade. Os embargos são tempestivos e a peça foi subscrita por advogado credenciado no processo.



    O cabimento dos embargos de declaração pressupõe alegação dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A existência ou não é questão concernente ao mérito.



    Vale assinalar que tal recurso tem função meramente integrativa do pronunciamento recorrido e é passível de conhecimento apenas nas hipóteses em que se busca o saneamento de apontado vício (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. Por isso mesmo, não vinga eventual pretensão de rediscutir matéria previamente julgada.



    No mérito, não assiste razão à parte embargante.



    O pedido de tutela provisória (petição/STF n. 105.726/2021) formalizado em 3 de novembro de 2021 teve como fundamento o risco à unidade familiar que poderia decorrer da inobservância da disposição inserta no art. 145 do RICNMP e dos parâmetros estipulados no acórdão do Conselho para a remoção por interesse público.



    Em juízo de cognição sumária, e à luz do que decidido, em 19 de outubro de 2021, pelo conselheiro Silvio Roberto Oliveira de Amorim Junior, não reputei demonstrado o perigo à preservação da unidade familiar.



    Colaciono o seguinte excerto da decisão ora impugnada:



    [...]



    No ato que conferiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Trabalho, o conselheiro Silvio Roberto Oliveira de Amorim Junior destacou: 



    [...]



    13. Por isso, em sede de cognição sumária, entendo que a determinação para que a Procuradora Fernanda Alitta seja lotada provisoriamente em ofício extravago na PRT da 12ª Região parece afrontar a autonomia administrativa do MPT para, dentro dos parâmetros estabelecidos no acórdão, tomar a decisão que melhor atenda o interesse público.



    14. Ressalte-se que o MPT esclareceu que os requeridos, na hipótese de ficarem em lotações distintas após o resultado do concurso de remoção voluntária, teriam assegurada a preservação da unidade familiar com a residência em uma das lotações e utilização em uma das lotações de meios telemáticos para o trabalho.



    15. Em razão dessas circunstâncias, tenho que o caminho seguro a seguir, em respeito à autonomia do MPT e à efetividade das decisões deste órgão de controle, é a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, até ulterior deliberação em sentido contrário.



    [...] 



    A leitura do pronunciamento revela inexistir risco à unidade familiar. No pedido de tutela provisória, não ficou demonstrado que o Ministério Público deixou de observar a determinação do emprego de meios telemáticos com vistas a superar o entrave da distância entre as duas lotações. 



    Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.



    [...] 



    O ato embargado contém fundamentação apta e suficiente para a análise do risco afeita à verificação dos requisitos à concessão da tutela de urgência, ainda que ausente referência explícita a todos os argumentos veiculados pela parte embargante, uma vez constatada a inexistência de perigo na demora.



    Nesse sentido, veja-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. RÉPLICA DE FUNDAMENTOS DE RECURSO ANTERIOR. AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE REJEITA. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. O acórdão recorrido enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a parte ora embargante.



    3. Possuindo o acórdão embargado fundamentos suficientes para lhe dar respaldo, a ausência de referência explícita do Colegiado a determinado ponto veiculado na petição de recurso, nos termos do entendimento consolidado no Tema 339 da sistemática da repercussão geral, não é suficiente à configuração de omissão.



    4. Embargos de declaração rejeitados.



    (Rcl 32.877 AgR-ED, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 27 de abril de 2021)



    Esse o quadro, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o desprovimento dos aclaratórios.



    3. Do exposto, conheço dos embargos de declaração e os desprovejo.



    4. Cumpra-se o determinado na decisão proferida em 8 de fevereiro de 2022, no tocante à emenda à petição inicial nos termos do art. 303, § 6º, do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se. 



Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator